Tribunal: STF
Processo: RE 175222
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: alegação de erro de fato
quanto ao ramo de atividades da empresa contribuinte: improcedência.
O acórdão embargado, para aplicar à espécie o entendimento
firmado pelo STF a respeito das empresas vendedoras de mercadorias e
mistas, partiu da premissa " afirmada pelo tribunal a quo " de que o
dispositivo legal aplicável era o art. 9º da L. 7.689/88, não o art.
28 da L. 7.738/89, pertinente às empresas exclusivamente prestadoras
de serviço.